Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato escrito de prestação de serviços educacionais e de termo de confissão de dívida.
II. A prescrição é contada do vencimento de cada parcela do débito inadimplida, presente o princípio da actio nata consagrado no artigo 189 do Código Civil.
III. Em consonância com os artigos 397, 404 e 405 do Código Civil, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas.
IV. Recurso conhecido e desprovido.